Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711415-34.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM DA SILVA QUEIROZ EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAM DA SILVA QUEIROZ contra o v. acórdão exarado sob o ID 76533918, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., consolidando a propriedade e a posse exclusiva do veículo objeto da ação no patrimônio da instituição financeira autora. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76827251, o embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão, por não ter sido enfrentada a tese jurídica relativa à aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como a ausência de manifestação sobre dispositivos legais e súmulas invocadas, como o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e as súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça e 356 do Supremo Tribunal Federal. Repisa as alegações vertidas no recurso de apelação, impugnando a legalidade da cobrança de juros compostos e acima dos limites legais. Argumenta a flagrante abusividade dos encargos contratuais, sobretudo no que diz respeito à cobrança de tarifas e seguros sem a anuência do consumidor, configurando venda casada. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de omissão apontado. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso das matérias suscitadas, com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 76827251), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 17:24:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora